Tribunal: TJSP
Processo: 1005411-77.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – Pretensão dos expropriados à majoração do valor indenizatório em decorrência da desapropriação – Alegação de que as terras do Município de Monte Alto apresentam valores diferenciados das demais regiões, em decorrência da fertilidade e produtividade variada – Inocorrência – Laudo Pericial bem fundamentado que considerou as especificidades da área desapropriada e

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – INDENIZAÇÃO – Pretensão dos expropriados à majoração do valor indenizatório em decorrência da desapropriação – Alegação de que as terras do Município de Monte Alto apresentam valores diferenciados das demais regiões, em decorrência da fertilidade e produtividade variada – Inocorrência – Laudo Pericial bem fundamentado que considerou as especificidades da área desapropriada e respeitou o contraditório e a ampla defesa – Fundamentação nas normas da ABNT – Sentença mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005411-77.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes
RENATO PAGNAN, LEONARDO FREIRE DE ANDRADE PAGNAN, LIVIA
GONÇALVES PAGNAN, LIENE PAGNAN RONDI e ANAZILDA FREIRE DE
ANDRADE, é apelado CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S.A..
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
2
Voto no 33.405
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelantes: RENATO PAGNAN e OUTROS
Apelada: CONCESSIONÁRIA DE ROVODIAS TEBE S/A
JUIZ: Gilson Miguel Gomes da Silva
DESAPROPRIAÇÃO INDENIZAÇÃO Pretensão dos
expropriados à majoração do valor indenizatório em
decorrência da desapropriação Alegação de que as terras
do Município de Monte Alto apresentam valores
diferenciados das demais regiões, em decorrência da
fertilidade e produtividade variada Inocorrência Laudo
Pericial
bem
fundamentado
que
considerou
as
especificidades da área desapropriada e respeitou o
contraditório e a ampla defesa
Fundamentação nas
normas da ABNT Sentença mantida Apelo desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
tempestivamente por Renato Pagnan e outros às fls. 367/385 contra a r.
sentença de fls. 357/364 que julgou parcialmente procedente o pedido
para (i) declarar incorporada ao patrimônio da expropriante a área
descrita na inicial, consolidando a sua posse definitiva; e, (ii) Fixar o
valor de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) como justa indenização,
incidindo correção monetária sobre o valor. A parte dispositiva da r.
sentença está abaixo reproduzida:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para a. DECLARAR incorporada ao patrimônio da
expropriante a área descrita na inicial consolidando sua
posse definitiva; b. FIXAR como devido o importe
encontrado em perícia, qual seja, R$27.000,00, como justa
indenização pela área, que está depositada judicialmente e,
portanto, incidindo correção monetária sobre o valor. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
3
consequência, julgo resolvido o processo, com apreciação
de mérito, fundamentado no inciso I, do artigo 487, do CPC.
A verba indenizatória, constantes dos depósitos de fls.
139/140 e 311, somente poderá ser levantada com o
atendimento integral do disposto no artigo 34, do Decreto-
Lei 3.365/41.
Transitada em julgado, expeça-se carta de adjudicação em
nome do DER/SP DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E
DE RODAGEM DE SÃO PAULO, a fim de que, após
registro, a área descrita na inicial seja incorporada ao
patrimônio de referida autarquia, nos termos do artigo 167,
I no 34, da Lei de Registros Públicos, devendo ser procedida
a devida averbação na matrícula imobiliária no 1.563 do
CRI desta Comarca.
Diante da sucumbência em maior parte, condeno a ré ao
pagamento de custas e despesas processuais, assim como
dos honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado entre a diferença do valor
ofertado na inicial e o alcançado nessa decisão, por
analogia, em atenção ao artigo 85, §2o e 86, parágrafo
único, ambos do CPC.
Custas pela ré (art. 30 do Decreto-lei no 3.365/41).
Não há reexame necessário (na forma do artigo 28, §1o do
D. L. no 3.365/41).
Irresignados, os expropriados pleitearam a nulidade da r.
sentença, sob o fundamento, em síntese, de que o município de Monte
Alto, local em que se encontra a área objeto da desapropriação, possui
uma situação atípica em questões relativas à agricultura e agropecuária,
pois, apesar de contar com um elevado número de produtores rurais, são
pequenos produtores, ao contrários das cidades vizinhas, caracterizadas
por grandes produtores, cujas áreas são destinadas para a produção de
cana-de-açúcar.
Aduz que ao contrário das cidades vizinhas, o município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
4
Monte Alto contém uma vasta variedade de culturas e que a produção
de cebola movimenta a economia do município, sendo que, por tais
razões, o valor do alqueire de terra no município em comento não pode
ser apenas de R$ 134.000,00 (cento e trinta e quaro mil reais).
Aduz que as terras do bairro Barreiro são muito férteis,
motivo pelo qual o seu valor é maior que o das demais localidades.
Alega que a avaliação do bem realizada pela Imobiliária Roma Ltda.
identificou como valor do alqueire o montante de R$196.000,00 (cento e
noventa e seis mil reais).
Enuncia que a desapropriação não apenas retirou o acesso
direto do bem rural à rodovia, como também frustrou a realização de
diversos empreendimentos, tais quais, edificação e exploração de ramos
empresariais, como por exemplo, a construção de barracões, que, caso
construídos, ensejariam renda da aproximadamente R$19.500,00
(dezenove mil e quinhentos reais), fato que agrega valor ao metro quadrado
do imóvel maior do que aquele indicado no cálculo do perito.
Alega que os pedidos para a anulação do laudo pericial,
bem como as declarações das imobiliárias e de outras avaliações não
foram consideradas pelo r. juízo “a quo”. Alega que a desapropriação
está sempre condicionada ao pagamento de prévia e justa indenização,
nos termos do art. 5o, XXIV da Constituição Federal.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
390/402.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
5
Oposição ao julgamento virtual às fls. 409.
Distribuídos os autos para a C. 8a Câmara de Direito
Privado, sobreveio acórdão de fls. 410/412 que não conheceu do
recurso por questão de incompetência, determinando a remessa dos
autos para uma das C. Câmaras de Direito Público.
Nova petição, às fls. 417, reiterando a oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada pela
Concessionária de Rodovia Tebe S/A em face de Renato Pagnan e
outros alegando que foi vencedora da Licitação na Modalidade
Concorrência Pública Internacional, disciplinada pelo Edital no
013/CIC/97, consoante Termo de Contrato de Concessão Rodoviária
firmado em 02.03.1998, cabendo-lhe a realização das desapropriações
necessárias.
Na data de 06.11.1998, a Concessionária firmou com os
proprietários do imóvel constante da matrícula no 1.563 do Cartório de
Registro de Imóveis (CRI) local, servidão vintenária de uso de áreas de
terras, com vencimento em 06.11.2018, efetuando, para tanto,
pagamento de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), estando,
desde tal data, na posse do imóvel em comento.
Baseado em “Estudo de Viabilidade de Preço de Mercado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
6
para Venda de Imóvel Rural”, a expropriante ofertou o valor de
R$23.185,33 (vinte e três mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos),
requereu autorização para o depósito do valor e pugnou pela
consolidação na posse definitiva da área desapropriada, reconhecendo o
valor ofertado como justa indenização pela área objeto, com posterior
expedição de carta de adjudicação.
Foi determinada a produção de prova pericial cujo laudo
foi juntado às fls. 245/284 e esclarecimentos do i. perito às fls. 325/341.
Dos fatos, observa-se que a controvérsia reside na
discussão sobre o montante estabelecido a título de indenização. E, em
que pese a alegação da expropriante, no sentido de que assistia razão ao
valor apresentado por seu assistente técnico, importa considerar que o
laudo pericial apresentado às fls. 245/284, com esclarecimentos às fls.
325/341, foi bem fundamentado e utilizou método aplicável ao caso em
tela para garantir justa indenização.
O “expert” analisou detidamente todas as questões
levantadas, justificando o método e a forma da avaliação, de modo que
as arguições suscitadas restaram devidamente refutadas. Assim, após
debate acerca do tema, o perito judicial esclareceu que:
“Por todo o discurso impugnatório retro descrito, confirma-
se que os Impugnes não leram o Laudo Técnico Pericial,
pois em seu Anexo I, item “1 Fontes pesquisadas Valor
de Terrenos” (fls. 271), onde de forma clara e em estrita
consonância com as instruções normativas, encontram-se
sete elementos comparativos existentes á época, no
município de Monte Alto, com a informação do site em que
se encontravam disponibilizados, com seus respectivos
contatos (nome e telefone) para toda e qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
7
conferência, verificação e confirmação. Fato que o
Impugnantes não se deram ao trabalho à época para que,
em qualquer divergência, fundamentassem seus anseios.
É cediço, e não só no município de Monte Alto, que existem
diferenças de valores de terras, em cada situação e até em
propriedades
confrontantes,
não
só
em
razão
da
dependência da localização, mas também de outros
“fatores” tais como: acesso, área cultivável, áreas de
reservas naturais e APPs, fontes de águas, benfeitorias,
topografia, qualidade de solo, entre tantos outros aspectos.
Também é certo, ao menos para aqueles profissionais
especializados em avaliações de áreas rurais, que para a
devida
correção
destas
diferenças,
aplica-se
a
HOMOGENEIZAÇÃO DE VALORES DE ELEMENTOS
AMOSTRAIS,
previsto
e
emanados
das
instruções
normativas, tal como utilizado no Laudo Técnico”. (fls.
331/332).
Disso, observa-se que, diferentemente do quanto alegado
pelos expropriados, foram observadas as especificidades da área em
comento, quais sejam, a localização das terras e o valor do alqueire.
Assim, ainda que o juiz não esteja adstrito aos laudos
periciais, também não está vinculado aos cálculos apresentados pelas
partes, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos ou
fatos provados nos autos. Ainda mais porque, os cálculos apresentados
pelos expropriados mostram-se tendenciosos, conforme bem observou o
próprio laudo pericial de fls. 333:
“Apena a título de ilustração, há que se ressaltar que o
desejo impera, pois, a conceituada e respeitada Imobiliária
Roma em consulta pelos Autores, forneceu em abril/2017,
conforme consta às fls. 72 (subitem 9.1.2) o valor de
R$100.000,00/alqueire,
quando
inexplicavelmente,
em
fevereiro/2017 havia emitido um relatório esdrúxulo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
8
qualquer conceituação técnica ou fundamento legal, com o
absurdo valor de R$972.000,00/alqueire (quase um milhão
de reais), ou ainda, uma diferença de dez vezes o valor
nominal apresentado posteriormente”. (fls. 333).
Soma-se a isso, ainda, o fato de que no caso concreto, a
perícia judicial se mostrou adequada e retratou a realidade do terreno,
inclusive mediante a colaboração das partes, restando condizente com
os princípios do contraditório e do devido processo legal, além do
princípio da justa indenização, conforme se observa do laudo de fls.
326:
“Para a consecução dos trabalhos periciais, fez-se
necessário a vistoria técnica in loco, fato que aconteceu com
início às 13h00min do dia 12 de julho de 2018, no local do
imóvel objeto d desapropriação e avaliação, localizado no
km 19 + 081 da Rodovia José Della Vechia / Orlando
Chesini Ometto, SP-323 (altura da praça do pedágio) no
Município e Comarca de Monte Alto/SP, quando este Perito
foi acompanhado pelos representantes dos requeridos, o
advogado Dr. Wellington José de Oliveira e seus Assistentes
Técnicos o Corretor de Imóveis Sr. Benedito Aparecido
Martins e o Engenheiro Agrimensor Moacir José Carlos
Bergamaschi e, representando o requerente, o Assistente
Técnico Corretor de Imóveis Sr. Rogério Gomes da Silva
Castro”. (fls. 326).
Desse modo, verifica-se que o trabalho do perito judicial
não se desvestiu de plausibilidade, não se indicando elementos para
alterar suas conclusões, porque calcadas em parâmetros bem
identificados e em critérios sugeridos pelas normas técnicas em vigor.
Logo, censura nenhuma merece a r. sentença guerreada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005411-77.2017.8.26.0368 - Comarca de Monte Alto - Voto no 33.405 - bhs
9
que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, rechaçando-se o
pedido recursal.
Isto posto, pelo meu voto nega-se provimento ao apelo
(honorários recursais [art. 85, § 11, CPC] fixados em mil reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)